Tribunal: TJDFT
Processo: 0709826-92.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709826-92.2018.8.07.0006 RECORRENTE: CESAR FERREIRA DA SILVA, DINA MONTEIRO DA SILVA RECORRIDO: JEOVANE DE MORAIS, PEDRO HENRIQUE FARIA DE MORAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. INUTILIDADE. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA. AUTOR. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrarem a veracidade de suas alegações, cabendo ao Juiz, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional. 2. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o Magistrado indefere a produção da prova pericial, que, sozinha, seria inútil para comprovar o fato constitutivo do direito do autor, face à ausência de outras provas capazes de comprovar a verossimilhança das alegações contidas na Inicial. 3. O ônus da prova compete ao autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Dessa forma, não comprovado o débito alegado, a Ação de Cobrança deve ser julgada improcedente. 4. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 369 do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa em razão em razão do indeferimento da produção de prova pericial; b) artigos 373, incisos I e II, do CPC; 110 e 884, estes do Código Civil, defendendo a procedência do pedido inicial em razão de terem provado os fatos alegados e de os recorridos não terem apresentado nenhuma prova apta a infirmar as teses. Aduzem dolo de locupletamento ilícito dos recorrentes. Defendem que restou comprovado que os recorridos tinham pleno conhecimento de suas reais intenções, não devendo subsistir as manifestações de vontade firmadas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 369, 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil; 110 e 884, estes do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, “A respeito do alegado cerceamento de defesa, a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que avaliar a necessidade de produção de determinado tipo de prova, bem como a suficiência dos elementos já constantes dos autos, demandaria, evidentemente, reexame do conjunto fático-probatório.” (AgInt no AREsp 753.635/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010